Tribunal: TJDFT
Processo: 0734709-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734709-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA PATRICIA MEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DENIS CESAR BARROS FURTADO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ERIKA PATRICIA MEIRA DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0724055-05.2024.8.07.0020, no qual contende com DENIS CESAR BARROS FURTADO. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS foi indeferido, sob o fundamento de genericidade e da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Em razão da ausência de bens penhoráveis, o juiz determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com base no art. 921, III, do CPC (ID 243877086). Decisão monocrática deu provimento ao agravo de instrumento interposto (ID 75310112). Contrarrazões (ID 76222002). Diante da determinação equivocada de apresentação de contrarrazões constante na decisão monocrática, reabra-se o prazo para eventual recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator